Tribunal: TJES
Processo: 5005366-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005366-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM QUALQUER ÁREA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por reeducando inconformado com decisão que indeferiu o pedido de remição de pena com base na participação no ENEM 2024, por ausência de aprovação nas áreas exigidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples participação no ENEM, sem o alcance das notas mínimas previstas na Portaria INEP nº 144/2012, autoriza a remição de pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ nº 391/2021 permite a remição pela aprovação no ENEM como forma de reconhecimento ao esforço autônomo do reeducando, ainda que desvinculado de ensino formal.

4. No entanto, exige-se a obtenção das notas mínimas previstas na Portaria nº 144/2012 do INEP — 450 pontos em cada área e 500 pontos na redação.

5. No caso, o agravante não alcançou a pontuação mínima em nenhuma das áreas de conhecimento, não preenchendo os requisitos para a concessão da remição.

6. A mera participação no exame, desacompanhada de aproveitamento mínimo, não atende ao espírito da norma, que visa à efetiva dedicação ao estudo como meio de ressocialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO N
º

500
5366
-
62
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
omo relatado,
cuida-
se
de
Agravo em Execução
Penal
interposto
por

LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA

manifestando inconformism
o quanto aos termos da
decisão prolatada
pelo
JUÍZO DA 2
ª
VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

(
ID
1
310987
1
–
mov.
2
6
7.
1
)
,
que indeferiu o pedido de remição de pena pelo ENEM 2024, ao fundamento de que o reeducando
não alcançou a nota mínima exigida para a aprovação em nenhuma área.

Em suas razões

(
ID
1
3109873
– mov.
277
.
1
),
a defesa
aduz

que:

I) o direito à remição de pena pelo estudo está previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP); II) o art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ estabelece expressamente a possibilidade de remição pelo estudo autônomo; III) há vários julgados recentes do TJES que
concedem a remição de pena pela aprovação parcial no ENEM; IV) a participação no referido exame demonstra esforço do reeducando na busca pelo conhecimento e deve ser reconhecida como critério de remição.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de
reforma do julgado.

Contra-argumentos pela manutenção da decisão (
ID
13109879
–
mov.
284.
1
).

Realizado juízo de retratação negativo (
ID
1
3109870 – mov. 287.1
).

Em seguida, o
Parecer da Procuradoria de Justiça
opinando

pelo
des
provimento d
o recurso

(ID
14034190
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O
Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10/
05/
2021, que,
em seu
art. 3º,
parágrafo únic
o,

autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM
, não obstante
o
exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017.

O
art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021, dispõe que:

"Art. 3
º
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o
número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais,
independentemente de aproveitamento
, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso,
obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art.
4º
da

Resolução n
º
03/2010 do Conselho Nacional de Educação
, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
art. 126, § 5
º
, da LEP
."

(g.n.)

Quanto ao ponto, p
erfilho o entendimento no sentido de que
deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal, para possibilitar
que
seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional,
ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório
, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

N
o caso concreto, entretanto, o
reeducando, embora tenha
realizado a prova do EN
EM
de 2024,
não obteve a pontuação mínima exigida
no art. 2º da
Portaria nº 144/2012 do INEP
em
nenhuma

área de conhecimento
,
sendo exigido dos participantes as notas mínimas de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame e de 500 pontos na redação.

O

recorrente
logrou êxito em alcançar: I)
391,2 pontos em Ciências da Natureza e suas
T
ecnologias;
II)
438,5 em Ciências
Humanas e suas Tecnologias; III) 438,7 em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; IV) 440 pontos em Matemática e suas Tecnologias; e, V) 440 pontos em Redação

(ID 13109876 – mov. 177.3
).

C
omo bem
asseverado
pelo
douto
Procurador de Justiça em fundamentado Parecer,
“
o objetivo da remição de pena pelo estudo é incentivar a verdadeira dedicação do reeducando aos estudos - não
basta a simples participação em prova nacional, sem aproveitamento”,
sendo certo que a
“
remição é uma conquista, não uma mera formalidade.”

Não basta, portanto, a mera participação no
ENEM
para se obter a abreviação do tempo d
a

sanção

corpórea
por meio do estudo, sob
pena
de
se desvirtuar o caráter ressocializador do instituto.

À luz do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENT
O.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.